Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722997-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO DOS SANTOS ALMEIDA APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO DOS SANTOS ALMEIDA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41249713). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022 14:27:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador